Tribunal: STF
Processo: Rcl 65355
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wilton do Nascimento Junior alega ter o Presidente do Colégio Recursal de Pirassununga descumprido, no Processo n. 1000127-26.2023.8.26.0547, a decisão proferida no julgamento do RE 593.068 (Tema 163).



    Narra ter interposto recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral – Tema 163, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta a Reclamante equívoco na aplicação do referido tema de repercussão geral, razão pela qual requer a cassação do acórdão reclamado.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    Trata-se de agravo interno oposto por Wilton do Nascimento Junior contradecisão da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário ante a ausência dosrequisitos de admissibilidade, fl. 237.



    A parte contrária ofertou a contraminuta às fls 269/273.



    O presente agravo não deve ser conhecido.



    De acordo com o artigo 1.030, § 2º do Código de Processo Civil vigente, comas alterações incluídas pela Lei nº 13.256/2016, ficou estabelecido que o Agravo Interno previsto no artigo 1.021 do CPC é o recurso cabível, próprio e adequado para impugnar adecisão proferida com fundamento nos incisos I e III, do mesmo artigo 1.030, do CPC,restando clara que a intenção do Legislador foi a de reduzir as chances de interposição de recursos com cunho procrastinatório, baseado em temas cujo entendimento já tenha sido pacificado pelos Tribunais, em sede de repercussão geral ou através dos recursos processados sob o regime dos repetitivos.



    Entretanto, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário no presente caso, não se enquadra nas hipóteses dos incisos I e III, do artigo 1.030, do CPC, mas sim nas previstas no inciso V, do mesmo diploma legal, as quais somente podem ser impugnadas por meio do Agravo em Recurso Extraordinário, previsto no artigo 1.042 do CPC.Por outro lado, a interposição de agravo interno, como no caso vertente, torna inaplicável a tese da fungibilidade para sua admissão como agravo em recurso extraordinário,em virtude de suas naturezas completamente distintas e fundamentos inconfundíveis.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo interposto nestes autos e indefiro o seu processamento



    Como se vê, o acórdão reclamado funda-se na circunstância de ter a parte autora interposto o recurso de agravo interno para questionar decisão monocrática que inadmitira seu recurso extraordinário, sendo certo que o julgamento do RE 593.068 (Tema 163) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados. 



    De outro lado, o art. 1.042 do CPC é claro ao dispor que o recurso cabível para questionar decisão que inadmite o recurso extraordinário, por fundamento diverso da repercussão geral, é o agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, não o agravo interno, como foi feito.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente